Tribunal: STF
Processo: HC 237430
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.1.2024, por Guilherme Henrique Pereira de Souza, advogado, em benefício de A R S C, contra decisão do Ministro Og Fernandes, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 884.591/MG.



O caso



    2. Consta da presente impetração ter sido o paciente condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no caput do art. 217-A do Código Penal, à pena de dezoito anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 31).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.008188-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja liminar foi indeferida pela Desembargadora Valeria Rodrigues em 15.1.2024 (e-doc. 33). 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 884.591/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Og Fernandes, em 22.1.2024 (e-doc. 32).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “o paciente respondeu em liberdade a todo o processo penal, assim, pode continuar em liberdade enquanto recorrer da condenação, salvo se sobrevierem razões que exijam a medida extremada, situação pela qual é inexistente” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva não se encontram presentes, haja visto a inexistência de indícios mínimos que possam justificar a segregação cautelar do paciente” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “conforme o inquérito policial, sequer existiu estado flagrancial, não obstante, vindo a completar mais de 10 anos o processo penal, sem qualquer risco à ordem pública, deduzimos que não subsiste risco ao processo e ou aplicação da lei se o paciente permanecer em liberdade até não ter mais direito a recurso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que, “tendo o paciente trabalho lícito conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social, é primário, tem residência fixa e respondeu todo o processo em liberdade, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é medida proporcional para o caso em concreto” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante aos fundamentos fáticos e jurídicos lançados no decorrer da presente peça, pleiteia o recebimento e a concessão da ordem, diante do exposto:



    1 - Sem necessidade de informações da autoridade coatora, seja deferida a medida liminar, concedendo-se a ordem de habeas corpus, a fim de determinar que: 



    a) Seja determinada a revogação do mandado de prisão preventiva, com seu respectivo recolhimento, em razão da proibição de antecipação de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado, com fundamento no art.283, art.313, §2, do código de processo penal, art.5°, inc. XXXV, LIV, LV e LVII da Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referente as ADCs 43, 44 e 54, HC 89196, HC 84078 e HC 180988; 



    b) Seja determinada a revogação do mandado de prisão preventiva, em razão da inexistência de fumus commissi delicti e periculum in libertatis, com fundamento no art.282, inc.I e II, §4, art.312, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 5º, inc. LXI, da Constituição Federal de 1988; 



    c) Seja determinada a revogação do mandado de prisão preventiva, em razão da inidoneidade do fundamento do decreto prisional, com fundamento no art.5, inc. LXI, art.93, inc. IX, da Constituição Federal de 1988, art.315, §2, inc. I, II, III, IV, VI, art. 312, § 2.º, art.316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; 



    d) Seja determinada a revogação do mandado de prisão preventiva, em razão da ausência de fundamentação da inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 282, §6.º, art.283, art.315, §1, §2, inc. I, II, III, IV e VI, do Código de Processo Penal; 



    e) Seja determinado a revogação do mandado de prisão preventiva, em razão da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 282, §6, art.283, art.316, art.319, inc.I, do Código Processo Penal; 



    2 - Seja, ao final, no mérito, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer, do D. Procurador de Justiça, conceder a ordem, tornando em qualquer caso definitiva a liminar concedida” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o regular trâmite desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 884.591/MG.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Houve apenas decisão monocrática no habeas corpus lá impetrado. Aquela decisão foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva foi decretada em razão da ausência do paciente no decorrer do processo, demonstrando-se risco de frustração da aplicação da lei penal no caso concreto. O juízo sentenciante assim fundamentou:



    “O réu não faz jus a aguardar em liberdade o livre trânsito em julgado desta decisão. Ao serem designadas e redesignadas datas para audiências de instrução, salvo a primeira delas, a nenhuma outra o sentenciado se fez presente. Ainda que informados e apurados novos endereços, suas certidões nos mandados de intimação externavam seu paradeiro incerto e não sabido e as atualizações de endereço eram sempre vagas, causando entendimento de que não expressavam declarações dotadas de veracidade. Convenço-me que a Justiça precisa ser mais rigorosa nesse sentido, pois este Julgador ouviu da própria mãe da vítima que “foi a tanto tempo que eu não sei o que vim fazer aqui”, quando da audiência última. Essa ausência de credibilidade do Poder Judiciário deve ser restaurada a qualquer preço, pois a imposição de uma pena significativa com grande possibilidade de fuga do condenado irá frustrar a sociedade de bem, incentivar a criminalidade diante da impunidade real e gerar descrédito maior ainda à Justiça. Os pressupostos para a imposição da prisão preventiva se acham presentes. Há certeza de materialidade e indícios suficientes de autoria. O fato de o sentenciado não ter sido encontrado em agosto do ano em curso para se fazer presente à audiência de instrução, assim como o fez em outras oportunidades, são determinantes para aferir a contemporaneidade, a necessidade, a urgência e a imprescindibilidade para impor a medida de exceção, diante da potencialidade havida para frustração da aplicação da pena em regime mais rigoroso na prática de crime alinhado aos hediondos” (fls. 7-8, e-doc. 31).



    10. A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO DAS VÍTIMAS PELA EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS DE SEUS DEPOIMENTOS A TERCEIROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PRETENSÃO VEICULADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.219-AgR, de minha relatora, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.509-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora